Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. BENFEITORIAS. PERIGO DE DEMOLIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA TEMERÁRIA.1. Ante a potencial necessidade de avaliação das alegadas benfeitorias, impõe-se preservá-las.
2. A reintegração liminar na posse do imóvel não carece de respaldo probatório.